Tribunal: STF
Processo: ADI 1250
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-22
Data de publicação: 1995-03-22

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1.,
"caput",  da Medida Provisoria 936, de 07 de marco de 1995. Pedido de
liminar.
          -  A aplicação da  limitação da pertinencia tematica não se
aplica aos Partidos Politicos. Precedente do S.T.F.
          -  O requisito da  relevância jurídica  para a concessão da
liminar,  num primeiro exame  compativel com a natureza desse pedido,
não se afigura ocorrente.
          Pedido de liminar indeferido.